Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO “GAME 3D”): TRATATIVAS PRELIMINARES OCORRIDAS EM AMBIENTE VIRTUAL E CELEBRAÇÃO DA AVENÇA DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR SEIS DIAS APÓS: IMPOSITIVA A MULTA CONTRATUAL, FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) celebração de contrato de prestação de serviços educacionais (“curso game 3D”) em 28.02.2020, pelo valor total de R$ 9.120,00, divididos em dezenove parcelas; (b) resilição do negócio jurídico seis dias após a assinatura do contrato, por arrependimento; (c) alegação da empresa de que, a título de rescisão, deveria o consumidor pagar o valor total de R$ 2.568,00, que seria o equivalente a 15 % das parcelas restantes e ao custo com o material didático; (d) o consumidor, por não possuir essa quantia, optou por realizar o trancamento do curso ao custo de R$ 480,00; (e) ação ajuizada em 1o.10.2020, com vistas à condenação da empresa à reparação dos danos materiais (restituição em dobro de R$ 480,00 e de todos os valores antecipados no ato da matrícula) e morais; (f) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (rescisão contratual, com fixação de cláusula penal de R$ 500,00, e condenação da empresa à restituição simples de R$ 480,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. O cerne da controvérsia cinge-se aos efeitos do exercício do direito de arrependimento, na medida em que teria sido exercido dentro do prazo de reflexão.
IV. Certo é que se faculta ao consumidor desistir, no prazo de 7 (sete) dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial (Lei 8.078/90, artigo 49 – destaque nosso).
V. No entanto, ainda que as tratativas preliminares tenham se dado em ambiente virtual (WhatsApp), o contrato de prestação dos serviços teria sido celebrado dentro do próprio estabelecimento comercial da parte requerida. Logo, a resilição contratual não fica imune à respectiva pena contratual.
VI. Irretocável, pois, a sentença que fixou a quantia R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de cláusula penal, em razão da resilição do contrato por parte do consumidor, cuja estimativa se mostra apta a indenizar o fornecedor pelos eventuais prejuízos suportados.
VII. De outro lado, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
VIII. Nesse norte, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do eventual inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou grave ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).